Tribunal: CARF
Processo: 19515.722159/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722159/2013-30
ACÓRDÃO
2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF n. 02/2023. A
Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
FATO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. CRITÉRIOS. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar questionamentos referentes
aos critérios utilizados na formação do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP. Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o órgão
especializado do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da
sua divulgação oficial.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO. SÚMULA CARF no 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário e negar provimento.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento refere-se a contribuições sociais devidas à Previdência Social, parte
patronal (Diferença de RAT – Risco Ambientais do Trabalho e FAP – Fator Acidentário de
Prevenção), incidentes sobre as remuneração de empregados, relativamente ao ano calendário de
2010, consubstanciado no Auto de Infração sob Debcad no 51.045.302-3 (principal, acrescido de
juros e multa de ofício).
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 84 a 88):
(fl. 84) a) FAP- FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
A empresa é parte autora no Processo n° 0002889-86.2010.4.03.6100 contra a
UNIÃO FEDERAL e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, objetivando,
em síntese, obter provimento inicial que declare a inexistência de relação jurídica
entre as partes que a obrigue a recolher seguro do acidente do trabalho – SAT –
atualmente denominado RAT, considerando o multiplicador de 1,6978 (fator
acidentário de prevenção-FAP), por discordar da metodologia aplicada na
obtenção desse índice.
O processo ainda está em andamento, conforme se depreende da CERTIDÃO DE
OBJETO E PÉ, cuja cópia está anexada a este relatório.
(fl. 85) A empresa efetuou depósitos judiciais relativos ao FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO, de cujos valores discordamos, por entendermos que tais
importâncias são inferiores aos montantes efetivamente devidos. Informamos
que estes valores não foram deduzidos do montante apurado e relativo à rubrica
em epígrafe.
b) b) RAT-RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
3
Analisando os recolhimentos declarados e efetuados sob a rubrica RAT, chegamos
às seguintes conclusões: b1) a empresa não declarou corretamente em GFIP a
taxa RAT, para alguns meses, relativamente aos seguintes estabelecimentos,
CNPJ, finais: 0001-73, 0004-16, 0005-05, 0007- 69, 0021-17, 0024-60, 0026-21,
0028-93, 0029-74, 0039-46, 0071-86, 0084-09 e 0085-81 (tais declarações
trouxeram informação de taxa RAT inferior à devida) Portanto, cobramos os
valores devidos por não terem sido declarados e nem recolhidos. Para melhor
entendimento, foram elaboradas planilhas explicativas para os estabelecimentos
acima arrolados, compostas das seguintes colunas: Competência, Salário de
Contribuição Mensal dos Empregados, Taxa RAT devida, Taxa RAT Recolhida e
Diferença de Taxa RAT, além de informações sobre o código CNAE e média de
segurados; b2) os vários estabelecimentos da empresa são enquadrados em
CNAES diferenciados, tendo em vista as diversas atividades exercidas, quais
sejam: holding, manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos,
comércio atacadista de máquinas e equipamentos, fabricação de aparelhos e
equipamentos, fabricação de material elétrico, consultoria e gestão empresarial;
b3) note-se que a própria empresa, utilizou em seus estabelecimentos a taxa
RAT, com variações de percentuais, ora de 1%, ora de 2% e ora de 3% num
mesmo estabelecimento e/ou em vários; b4) convém observar que a utilização
das taxas menores se deu, em geral nos primeiros meses do ano calendário de
2010; b5) o entendimento da fiscalização foi o de que a taxa correta de RAT é a
de 3%,( taxa esta utilizada como base para a aplicação do multiplicador FAP)
tendo em vista a atividade preponderante de fabricação de material elétrico, que
envolve o maior número de segurados (vide Instrução Normativa RFB n° 1.080, de
3 de novembro de 2010). Note-se que a própria empresa, ao filiar-se ao
Sindicato de Metalúrgica, considerando nessa condição todos os seus
estabelecimentos, independentemente das atividades diversificadas, já encarou
como única a sua atividade. Arrolamos, abaixo, os estabelecimentos envolvidos,
além da média correspondente de segurados:
Cientificada do Auto de Infração, a Autuada apresenta Impugnação (fl. 351) em que
conclui:
(fl. 373) (i) o processo administrativo deve ser imediatamente sobrestado, até
julgamento final da discussão judicial relativa ao FAP;
(ii) no mérito, restou comprovada a inconstitucionalidade e ilegalidade do FAP,
razão pela qual são indevidas as diferenças de contribuições decorrentes da
aplicação deste fator;
(iii) quanto ao SAT propriamente dito, a empresa demonstrou a total legalidade
da apuração das alíquotas por estabelecimento, bem como comprovou a correção
da atividade preponderante utilizada em cada estabelecimento, razão pela qual
também improcedem estas diferenças lançadas na presente autuação; e
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
4
(iv) por fim, quanto à adequação das alíquotas trazidas pelo Decreto 6957/09,
restou demonstrada também a ilegalidade destas alterações, inexistindo, por
consequência óbvia, diferenças a serem recolhidas.
O Acórdão 07-40.895 – 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 456 a 479), em Sessão de
31/10/2017, julgou a Impugnação procedente em parte para:
(fl. 479) a) anular o crédito lançado no valor de R$ 1.732.683,69 (valor original),
por força de nulidade formal do FAP;
b) anular o crédito lançado no valor de R$ 254.903,21 (valor original), por força da
nulidade material do RAT lançado nos estabelecimentos de CNPJ-finais 0005-05,
0021-17, 0029-74 e 0071-86; e
c) manter o crédito lançado no valor de R$ 309.215,52 (valor original),
relativamente à contribuição ao RAT lançada nos estabelecimentos de CNPJ-finais
0001-73, 0004-16, 0007-69, 0024-60, 0026-21, 0028-93, 0039-46, 0084-09 e 0085-
81.
Consta na Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro. A partir de Janeiro
de 2010 essas alíquotas poderão sofrer redução ou majoração em face da
aplicação do FATOR ACIDENTÁRIO de PREVENÇÃO - FAP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
VÍCIOS PASSÍVEIS DE NULIDADE. NULIDADE FORMAL. NULIDADE MATERIAL.
Quando o erro atingir os procedimentos da constituição do crédito tributário,
caracteriza-se vício formal passível de anulação. Quando o erro decorre da
interpretação errônea da legislação que o fundamenta, caracteriza-se vício
material passível de anulação.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao
sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio
ao endereço do procurador
Interpôs-se, dado o valor, Recurso de Ofício (fl. 467).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
5
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 490 a 499) pugna pela
ilegalidade das alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009; e requer que as notificações e
publicações sejam dirigidas exclusivamente ao patrono.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade do Recurso Voluntário.
A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ/FNS no dia 15/12/2017
(sexta-feira). O prazo para interposição do Recurso Voluntário iniciou-se no dia 18/12/2017
(segunda-feira) e encerrou-se em 16/01/2018. Com o protocolo em 13/01/2018 (fl. 489), a peça
deve ser admitida, dada a tempestividade.
2. Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Conforme Acórdão de 1a Instância:
(fl. 457) Em sessão de julgamento realizada pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, na data de 31 de outubro de
2017, foi exonerado o crédito no valor total de R$ 3.478.277,08 (principal
acrescido de multa de ofício).
Dada a Súmula CARF n. 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Acórdão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, dando
provimento para a exclusão de parte da multa de ofício para competências e filiais em decorrência
do lançamento do FAP/SAT.
Considerando que o valor exonerado é menor que o limite de alçada, não conheço
do Recurso de Ofício.
3. Ilegalidade das alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009.
São as alegações do contribuinte a) a ilegalidade da alteração trazida pelo Decreto
6.957/2009, uma vez que não embasadas em estudos estatísticos; b) não houve a publicação
anual com resultado de inspeção que apresente as estatísticas de acidente de trabalho.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
6
(fl. 495) 16. Conforme disposto na impugnação apresentada, por considerar ilegal
a alteração trazida pelo Decreto 6957/09, uma vez que não embasadas em
estudos estatísticos como determina o artigo 22 da Lei 8212/91, inicialmente, a
empresa recorrente não adequou suas alíquotas.
17. Passados alguns meses, a empresa resolveu adotar um posicionamento mais
conservador para evitar questionamentos da Receita Federal. Assim, entre os
meses de março e junho, adequou as alíquotas aplicadas para cada um de seus
estabelecimentos. Tanto assim que a partir de julho de 2010, não houve mais
aplicação de diferentes alíquotas para o mesmo estabelecimento.
(fl. 498) 25. Claro é que o Decreto 6957/09 ao alterar as alíquotas do SAT sem a
publicação das estatísticas de acidente do trabalho apuradas por meio de
inspeção, violou diretamente o § 3o do artigo 22 da Lei 8212/91, o que já
configura a ilegalidade do ato.
26. Ademais, é importante mencionar que a própria norma do Ministério da
Previdência Social, a Resolução 1101/1998, que aprovou a sistemática dos
indicadores de acidentes do trabalho, determina a publicação anual das
estatísticas de acidentes do trabalho:
27. Além disso, o próprio voto do E. Ministro Carlos Veloso, no julgamento do
Recurso Extraordinário mencionado acima (RE no 343.446-2), condicionou a
legalidade do Decreto à existência de estatísticas que justifiquem a majoração do
tributo:
“Da leitura conjugada do inc. II, alíneas a, b e c, do art. 22, com o § 3o, do mesmo
artigo, vê-se que a norma primária, fixando a alíquota, delegou ao regulamento
alterar, com base em estatística, o enquadramento referido nas mencionadas
alíneas. ”
(fl. 498) 29. E nem se diga que a Portaria Interministerial no 254 de 24 de
setembro de 2009 publicou os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo
médio de cada subclasse do CNAE, que supostamente embasariam a majoração
do SAT.
30. Isto porque, há apenas publicação desses róis, sem qualquer resultado de
inspeção que apresente as estatísticas de acidentes do trabalho. 31. Dessa
forma, evidente a total ilegalidade das alterações das alíquotas trazidas pelo
Decreto 6957/09, razão pela qual também deverá ser julgada insubsistente esta
parcela da autuação.
32. Finalmente, cabe ressaltar que não há falar que o fato de a recorrente ter
adequado suas alíquotas após alguns meses implicaria em confissão e aceitação
das novas alíquotas, pois, como mencionado, tal adequação somente foi feita
para evitar riscos de autuação, como a presente.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
7
São as alegações do contribuinte a) a ilegalidade da alteração trazida pelo Decreto
6.957/2009, uma vez que não embasadas em estudos estatísticos; b) não houve a publicação
anual com resultado de inspeção que apresente as estatísticas de acidente de trabalho.
Quanto a ilegalidade da alteração trazida pelo Decreto por questões ligadas aos
métodos ou mesmo a falta de publicação destes, a Receita Federal do Brasil não possui
competência para apreciar tais questionamentos, os quais deveriam ter sido dirigidos ao órgão
especializado do então Ministério da Previdência Social, conforme preconiza o art. 202-B do
Decreto 3.048/99, abaixo:
Art.202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para
a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo.
Esse é o entendimento predominante nesse Conselho:
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
(Acórdão no 2401-010.079, de 11/11/2021, Rel. Rodrigo Lopes Araújo).
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet,
sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como
obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator. A contribuição a cargo da
empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser
majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção,
nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos
no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09. Se houver discordância quanto ao FAP
atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo
perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Acórdão no 2402-009.841, de
10/05/2021, Rel. Francisco Ibiapino Luz).
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
8
FATO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. QUESTIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar questionamentos referentes aos
critérios utilizados na formação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Se
houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o órgão especializado do Ministério
da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Acórdão n.
2201-009.923, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Sessão de 10/11/2022).
Esta é a decisão: incompetência para a avaliação da metodologia ou forma de
publicação do Decreto 6.957/2009. Não se trata o questionamento, por exemplo, do correto
enquadramento ao Decreto (subsunção do fato à norma).
Acresça-se que, se houver questionamento quanto a legalidade do Decreto que
envolva sua constitucionalidade, o CARF será incompetente para se pronunciar sobre o tema
(Súmula CARF n. 2).
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
4. Notificações e publicações em nome do patrono.
Traz o contribuinte:
(fl. 499) 34. Por fim, requer a recorrente sejam todas as notificações e publicações
alusivas ao presente processo administrativo dirigidas exclusivamente para
Marcelo Pereira Gômara (...), sob pena de nulidade.
Para tal, cabe a aplicação de Súmula CARF:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido deve ser indeferido, portanto.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício. Conheço do Recurso Voluntário
e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722159/2013-30
9
Fernando Gomes Favacho

Fl. 515
DF CARF MF
Original